Tribunal: STF
Processo: AI 624450
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM FAVOR DE PACIENTE INTERNADA EM UTI. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE LIMITA A PEDIR O SOBRESTAMENTO DO FEITO. MATÉRIA DIVERSA DAQUELA TRATADA NO RE 605.533-RG, REL. MIN. MARCO AURÉLIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.



    Agravo regimental a que se nega provimento.